Tribunal: TJPA
Processo: 0808957-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808957-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA, MARQUES PINTO NAVEGACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: PENA AGRO-FLORESTAL E MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Pena Agro-Florestal Madeireira Ltda.
contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao agravo de instrumento manejado por
Marques Pinto Navegação Ltda.
e
Marques Pinto Rodofluvial Ltda. – EPP
, desconstituiu os atos processuais a partir do reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a realização de
perícia contábil
para apurar o valor devido. A agravante sustenta afronta aos princípios da
segurança jurídica
,
celeridade processual
e
preclusão
, requerendo a manutenção da penhora de imóvel como garantia da execução e a condenação das agravadas por
litigância de má-fé
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença impede o exame, pelo juiz, de matérias de ordem pública relacionadas ao
excesso de execução
;
(ii) estabelecer se é possível a
determinação de perícia contábil de ofício
para apurar o quantum debeatur, ainda que as impugnações tenham sido apresentadas fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça admite a técnica da
fundamentação por remissão (per relationem)
quando o agravante apenas repete argumentos já examinados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática (Tema 1.306/STJ; AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024).

4.

As
questões de ordem pública
, como o exame de possível
excesso de execução
, não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, ainda que a parte tenha se manifestado de forma intempestiva (AgInt no REsp 1967572/MG, STJ).

5.

O magistrado pode determinar
de ofício a revisão de cálculos
e a
realização de perícia contábil
, quando houver dúvida sobre o valor executado, por se tratar de providência que assegura a correta execução do título judicial e a efetividade da prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1598962/SC e AgInt no AREsp 2261092/RJ, STJ).

6.

A aferição do quantum devido deve preceder à prática de atos constritivos, como a penhora e o leilão, uma vez que tais medidas dependem da fixação do valor exato do crédito exequendo, sob pena de nulidade processual.

7.

Inexistindo fundamentos novos ou idôneos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a
manutenção integral
da decisão monocrática que determinou a perícia contábil e desconstituiu os atos processuais posteriores à decisão que reconhecera a intempestividade da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As matérias de ordem pública, como o excesso de execução, não se submetem à preclusão e podem ser apreciadas de ofício a qualquer tempo.

2.

O juiz pode determinar, independentemente de provocação, a realização de perícia contábil quando houver dúvida sobre o valor executado.

3.

A fixação do quantum devido é pressuposto para a validade dos atos constritivos na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80; 1.021, §3º; 1.026, §2º; 918, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.06.2020; AgInt no AREsp 2261092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.12.2023; AgInt no REsp 1967572/MG.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0808957-53.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

PENA AGRO-FLORESTAL MADEIREIRA LTDA

ADVOGADO:

ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - OAB/PA 16.948

AGRAVADO:

MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA e MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA – EPP

ADVOGADO:
SORAIA PRISCILA PLACHI - OAB/PA 28.029

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Pena Agro-Florestal e Madeireira Ltda.
contra
Marques Pinto Navegação Ltda. - EPP
e
Marques Pinto Rodofluvial Ltda.
, em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas agravadas, desconstituindo todos os atos processuais desde a decisão que havia reconhecido a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e determinando a realização de perícia contábil para apuração do valor devido.

A agravante alega que a decisão recorrida incorreu em grave equívoco, pois afronta os princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da preclusão. Sustenta que a impugnação intempestiva ao cumprimento de sentença é juridicamente inexistente, não podendo o magistrado analisá-la sob o pretexto de tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Defende que não se trata de erro aritmético passível de correção de ofício, mas de mera divergência interpretativa sobre critérios de cálculo, o que não autoriza a reabertura da discussão. Ressalta ainda que a própria executada reconheceu a dívida, o que reforça a inexistência de erro material nos valores apresentados.

A agravante acusa as empresas agravadas de atuarem com
má-fé processual
e de promoverem manobras protelatórias ao longo de todo o processo, deixando transcorrer prazos sem manifestação e apresentando petições intempestivas para atrasar a execução. Afirma que, além da impugnação fora do prazo, as agravadas tentaram substituir o imóvel penhorado por um
navio sucateado
, de propriedade de terceira empresa, em clara tentativa de frustrar a execução. Alega que tal comportamento afronta o dever de boa-fé e lealdade processual, configurando litigância de má-fé, conforme o artigo 80 do CPC.

A agravante adverte ainda para o risco causado pela decisão que desconstituiu os atos processuais, pois a anulação da penhora do imóvel retira a única garantia de pagamento da dívida e coloca em risco a efetividade da execução. Argumenta que, mesmo que se considerasse necessária alguma revisão dos cálculos, isso poderia ser feito sem anular a penhora, mantendo o bem como garantia do crédito reconhecido judicialmente. Para a agravante, desconstituir a penhora significa premiar a parte inadimplente e transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela inefetividade da execução.

Diante de todo o exposto, a
Pena Agro-Florestal e Madeireira Ltda.
requer o recebimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática de ID 29589518, mantendo válidos todos os atos processuais a partir da decisão de ID 114806257, em especial a penhora do imóvel de matrícula nº 125; o reconhecimento da preclusão das matérias levantadas nas impugnações intempestivas; o imediato prosseguimento da execução com a realização do leilão judicial do bem penhorado; e a condenação das agravadas por litigância de má-fé, com a aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa, em razão de conduta protelatória e desleal.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

30921245.

Autos conclusos em: 20 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0808957-53.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVANTE:

PENA AGRO-FLORESTAL MADEIREIRA LTDA

ADVOGADO:

ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - OAB/PA 16.948

AGRAVADO:

MARQUES PINTO NAVEGAÇÃO LTDA e MARQUES PINTO RODOFLUVIAL LTDA – EPP

ADVOGADO:
SORAIA PRISCILA PLACHI - OAB/PA 28.029

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a inexistência de qualquer mácula no feito constritivo por qualquer excesso ou vício na tramitação processual.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela necessidade de recomposição da marcha processual diante da premente aferição pericial do
quantum
devido, cujo debate não se sujeita – pela dinâmica fático-processual de piso – ao obstador da preclusão, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.
In verbis:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto de decisão que não acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, se reserva a apreciar as questões de ordem pública após manifestação das partes e ao mesmo tempo determina a realização de penhora e avaliação de bem anunciado pelo Exequente.

Direta e objetivamente.

Não irei acolher a preliminar de não conhecimento do recurso no que pertine ao excesso de execução, seja por supressão de instância, seja por preclusão e explico.

A questão dos cálculos do valor devido em sede de execução é matéria de ordem pública, inclusive autorizado o conhecimento de ofício da matéria:

“(...) 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigandose a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente.6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Desta forma, não há que se falar em vedação à supressão de instância quanto ao tema, uma vez que, no ponto da alegação de excesso como ordem pública, o togado a quo se manifestou, ainda que para dizer às partes que apreciaria após manifestação destas. A alegação de preclusão também é afastada, como dito, pela possibilidade de conhecimento a qualquer tempo.

Avante no mérito da controvérsia.

Na origem há debate sobre o quantum devido, tendo Exequente e Executados apresentado suas respectivas planilhas sobre os indexadores, juros e atualizadores. Ainda que haja a intempestividade do reclamo do executado, em sendo matéria de ordem pública, a questão dos cálculos do valor devido – inclusive doravante vista a necessidade de prova contábil oficial - devem preceder a qualquer outro ato do feito executivo.

Nota-se que é inarredável a necessidade de realização de prova pericial contábil para aferição do quantum efetivamente devido que lastreará a execução.

Ora, o que é requisito para o excesso de execução é que o Executado apresente os seus cálculos do importe acertado, que podem – e na verdade devem – ser confirmados (ou não) pelo manejo probatório. Manejo este que deve ser dito pelo Juízo antes de se prosseguir o feito – é claro – se suficiente ou se será dilatado com a realização da perícia.

Assim, a fim de que se confirme ou não, a tese já iniciada do excesso, inclusive pela monta disposta e pelas singularidades da demanda – capitalização, referência de atualização e valores já pagos– é que se torna premente a realização de levantamento numérico na via pericial para que se tenha a certeza do quantum a ser constrangido do patrimônio dos Executados.

Não podemos olvidar que o procedimento constricional é uma agressão (ainda que legítima) à patrimonialidade de quem o sofre, daí porque o cuidado redobrado do Julgador no manejo executivo. Das falas, não se pode depreender, apenas por operações aritméticas, a somatória, sua capitalização e atualização, inclusive porque há prévia discussão sobre esses indicadores, o que a eiva de nulidade

Neste sentido:

“(...) 1. O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar se os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução.Precedentes.

(STJ - AgInt no AREsp: 2261092 RJ 2022/0382566-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

De mais a mais, é somente a partir da estabilização objetiva do valor devido, que os atos tanto de análise dos bens fornecidos, suas justificativas para negativa ou aceitação, bem como a realização de penhora e avaliação podem ser procedidos.

Como rejeitar um bem dado à penhora e determinar a realização deste ato sobre outro bem, se sequer tem-se ao certo o valor devido? Como cotejar as justificativas para indicação e recusa, se uma das vertentes a serem observadas é a da menor onerosidade e da efetividade da execução que sem sombra de dúvidas são atravessadas pela compreensão do valor devido?

Imprescindível é, primeiro, que se firme o valor devido, para só então que os demais atos da fase executiva prossigam.
(...)”

Note o Agravante que uma coisa é a parte perder a oportunidade de lançar mão do argumento de incorreção, outra coisa é, a partir de uma manifestação ainda que intempestiva, o togado – de ofício – perceber a necessidade de aferição do
quantum
devido, não em decorrência da fala da parte, mas em decorrência da busca da verdade.

Neste mesmo sentido:

"Mesmo diante da intempestividade dos embargos, dependendo da natureza da alegação defensiva do executado, o juiz, em vez de simplesmente indeferir liminarmente os embargos, como determina o art. 918 , I , do Novo CPC , deverá convertê-lo em mera petição e acolher a alegação. Trata-se das matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, naturalmente, podem ser alegadas de qualquer forma pelas partes, inclusive por meio de embargos à execução intempestivos" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1521).

Frise-se que
“é assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.”

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG)

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida, agora mantida e reafirmada pelo Colegiado.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/11/2025